Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. VENDA DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. ART. 171, §2o, I, CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime descrito no art.171, § 2o, I, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas dos autos são suficientes para condenar o réu pela prática do crime do art.171, §2o, I, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime do art.171, §2o, I, do Código Penal, cabível a condenação do réu nas penas previstas no respectivo dispositivo legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e improvida.